Tribunal: STF
Processo: AI 764981
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR - GHPM. O TRIBUNAL 
   DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE 
   À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE (LEI 
   7.145/97). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XXXV DO ART. 5º E AO 
   INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. 
   Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja 
   apreciação em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 
   desta nossa Corte. 
2. A jurisdição foi prestada de forma 
   completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido 
   contrário aos interesses da parte recorrente.
3. Agravo 
   regimental desprovido.